Tribunal: TJSP
Processo: 1040918-74.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA, DPVAT e demais taxas – Isenção tributária. Possibilidade. Veículo que foi objeto de estelionato.
Muito embora a ocorrência de estelionato de veículo não tenha sido tipificada expressamente na Lei n. 13.296/08 e no Decreto n. 53.352/08, o lançamento do IPVA para os exercícios seguintes à ocorrência do delito não encontra sustentação legal e constitucional. Isto porque a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA, DPVAT e demais taxas – Isenção tributária. Possibilidade. Veículo que foi objeto de estelionato.
Muito embora a ocorrência de estelionato de veículo não tenha sido tipificada expressamente na Lei n. 13.296/08 e no Decreto n. 53.352/08, o lançamento do IPVA para os exercícios seguintes à ocorrência do delito não encontra sustentação legal e constitucional. Isto porque a lei prevê como hipótese de incidência tributária, para fins de cobrança do IPVA, a propriedade de veículos automotores.
Recurso não provido.